Tribunal: TJPA
Processo: 0041489-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041489-35.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SHIRLEY REIS ALMEIDA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente.

2. A decisão recorrida. O juízo de primeira instância fundamentou a extinção na paralisação do feito por período superior a 6 (seis) anos, contado entre a certificação do decurso de prazo após a citação por edital (junho de 2016) e a nova petição do exequente requerendo o prosseguimento (fevereiro de 2022), dispensando expressamente a oitiva prévia da Fazenda Pública.

3. Os argumentos do recorrente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por: (i) violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), que exige a indispensável intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente; (ii) ausência de delimitação dos marcos inicial e final para a contagem do lapso prescricional; e (iii) inaplicabilidade da prescrição, ao argumento de que a demora processual decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que decreta de ofício a prescrição intercorrente em execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria, em observância ao rito previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prescrição intercorrente, embora possa ser declarada de ofício pelo magistrado, está condicionada ao cumprimento de requisitos procedimentais específicos. O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 estabelece, como condição de validade do ato, a prévia oitiva da Fazenda Pública.

6. A ausência de intimação prévia do exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente configura error in procedendo (erro de procedimento), pois viola frontalmente o princípio do contraditório e o devido processo legal, cerceando o direito de defesa da parte de demonstrar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), e o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça são pacíficos quanto à imprescindibilidade da referida intimação, cuja inobservância acarreta a nulidade absoluta da sentença. A oportunidade de manifestação em sede de apelação não supre o vício originário.

8. Adicionalmente, a decisão recorrida não observou o dever de fundamentação analítica, ao deixar de delimitar os marcos legais aplicados na contagem do prazo, e desconsiderou que a citação efetiva, ainda que por edital, constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 568).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que, de ofício, decreta a prescrição intercorrente em execução fiscal sem a prévia e indispensável intimação da Fazenda Pública para se manifestar, por manifesta violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e ao princípio do contraditório.

2. A inobservância do rito legal configura
error in procedendo
, impondo a cassação da decisão e o retorno dos autos à instância de origem para o devido processamento do feito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula nº 106; TJPA, Apelação Cível nº 0001515-20.2004.8.14.0049, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo apelante em face de
SHIRLEY REIS ALMEIDA.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n.º 2014580000899-0, 2014580000900-8 e 2014580000901-6, decorrente do convênio: 1121/2006 ASIPAG/AS. CULT. beneficente nova esperança, cuja tomada de contas foi julgada irregular, com devolução do valor conveniado e aplicação de multa regimental, pelo tribunal de contas do estado do pará (TCE-PA), relativos ao exercício de 2006 e 2010, totalizando o débito no valor R$ 713.979,73 (setecentos e treze mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos).

Ocorre que a cobrança fora ajuizada em 01 de setembro de 2014, após tentativas frustradas de citação da executada por correio e por oficial de justiça, que certificaram a sua mudança de endereço, foi realizada a citação por edital em 12 de abril de 2016. Em 10 de junho de 2016, foi certificado o decurso do prazo sem pagamento ou nomeação de bens à penhora.

O exequente peticionou em 05 de fevereiro de 2022, requerendo o prosseguimento do feito com a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e outros para a busca de bens da devedora.

Em 08 de fevereiro de 2024, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial da executada citada por edital, apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE), arguindo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência dos requisitos legais e a impossibilidade de inclusão da executada em cadastros de inadimplentes. O Estado do Pará manifestou-se em 21 de março de 2024, rebatendo as alegações e defendendo a regularidade da CDA e do procedimento.

Em apreciação da EPE, o Juízo a rejeitou no dia 11 de julho de 2024 e determinou o prosseguimento do feito.

Posteriormente, em 14 de novembro de 2024, o Juízo proferiu sentença extinguindo o processo, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo ficou paralisado por mais de 6 (seis) anos por inércia do exequente, que só voltou a se manifestar nos autos em 05 de fevereiro de 2022, após a citação editalícia ocorrida em 2016.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação Cível para aduzir em suas razões recursais a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a demora no andamento do feito não pode ser imputada ao exequente, mas sim aos mecanismos do Poder Judiciário, conforme súmula 106 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Argumenta a ausência de fixação de marcos inicial e final válidos para a contagem do lapso prescricional na sentença.

Defende a nulidade da sentença por violação ao art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), que exige a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

Diante disto, o recorrente requereu a reforma total da sentença para que fosse dado prosseguimento na execução fiscal.

Após Intimada, a curadoria especial se manifestou em 09 de abril de 2025, concordando com a tese do apelante de que a prescrição intercorrente não se consumou, requerendo a reforma da sentença para que os autos retornem ao primeiro grau e o prazo prescricional seja contado a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública em 27 de fevereiro de 2024.

Instado A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer datado de 29 de maio de 2025, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a decretação da prescrição intercorrente sem a prévia oitiva da Fazenda Pública viola o art. 40 da LEF.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne do presente recurso consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente e a regularidade do procedimento que culminou na sua decretação de ofício pelo juízo de primeira instância.

A prescrição intercorrente, regulamentada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF), ocorre quando a pretensão executória é perdida no decorrer do processo devido à inércia da Fazenda Pública, que falha em praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, resultando na paralisação por tempo superior ao legalmente previsto.

Com o objetivo de garantir a segurança jurídica e coibir a tramitação indefinida de processos improdutivos, essa modalidade de prescrição deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Contudo, é fundamental que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme o § 4º do art. 40 da LEF:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No caso dos autos, o apelante arguiu a ausência de fundamentação na sentença, tendo em vista que não houve a delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Recurso Especial n.º 1.340.553/RS estabeleceu os temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571, para definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Grifo).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, após o qual se inicia o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no art. 25 da LEF, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Destarte, analisando a sentença recorrida, constatei que o Juízo deixou de observar que a executada foi citada por Edital, logo inobservando aplicabilidade do Tema 568 do STJ:

Tema 568/STJ: A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Outrossim, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença de extinção, fundamentou sua decisão na paralisação do feito por mais de seis anos, entre a certificação da citação por edital (10/06/2016) e a nova manifestação do exequente (05/02/2022). Contudo, o magistrado expressamente dispensou a intimação prévia da Fazenda Pública, consignando que esta poderia se manifestar em sede de apelação.

Tal procedimento, contudo, contraria frontalmente o disposto no art. 40, § 4º, da LEF e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. A intimação prévia é condição de validade para a decretação da prescrição intercorrente, não podendo ser suprida por uma eventual manifestação posterior em grau de recurso. A sua ausência configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público corrobora a tese do apelante, destacando que a prévia oitiva da Fazenda Pública é imprescindível, sob pena de violação ao contraditório. Inclusive, a própria parte apelada, por meio da Defensoria Pública, reconheceu o vício e concordou com a necessidade de reforma da sentença.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Apil Avícola Ltda, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que a autoridade de 1º grau não explicitou qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na presente ação, além de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica;

IV - Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001515-20.2004.8.14.0049 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente o erro de procedimento (
error in procedendo
) no julgamento de primeira instância, o que impõe a anulação da sentença recorrida. O mérito da ocorrência ou não da prescrição intercorrente não pode ser analisado nesta instância, sob pena de supressão de instância, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que o rito previsto no art. 40 da LEF seja devidamente observado, com a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a possível prescrição antes de nova decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/09/2025